Tribunal: TJDFT
Processo: 0734115-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GREZ DE AQUINO BRAGA LIMA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 245943654, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0709644-26.2025.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Em suas razões recursais (ID 75172274), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que a presente demanda se originou de Cumprimento de Sentença individualizada, decorrente de decisão judicial proferida nos autos da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF. Alega que a ação teve como objetivo o reconhecimento do direito o pagamento da última parcela prevista na tabela de vencimentos da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, sendo que, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, o Juízo de origem determinou que a parte exequente (ora Agravante) se manifestasse acerca do Tema Repetitivo 1169 do STJ, que versa sobre a necessidade de liquidação de sentença prévia para a continuidade da execução de sentença coletiva individualmente. Defende que demonstrou que a hipótese dos autos não se enquadra no Tema 1169/STJ, uma vez que o título executivo é líquido, contendo todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, e, portanto, o débito pode ser apurado por simples operação aritmética, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, mas que, no entanto, o Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a continuidade da execução individual da sentença coletiva. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator